Tribunal: TJMT
Processo: 1038072-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038072-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO BENEDITO ANTUNES - CPF: 871.209.411-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038072-58.2020.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Marcio Benedito Antunes

Parte Recorrida(s):
Banco BMG S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO NÃO AUTORIZADO –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira.

Para configuração dos danos morais indenizáveis
, ressalvadas as hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo a configuração
in re ipsa
e o prejuízo enquanto decorrência simplesmente do fato, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, condenou a instituição financiadora demandada a
“pagar ao Reclamante o valor total pago a título de seguro ‘perda ou roubo’, entre 09/10/2015 e 10/08/2019, em dobro, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso”.

A ação na origem versa sobre pedido de declaração de inexigibilidade de débitos e repetição dos valores em dobro c/c danos morais, na qual a demandante alega que em 2009, quando contratou junto à ré, cartão de crédito consignado, o banco efetuou também cobranças de seguro prestamista para o caso de perda ou roubo do plástico, sem sua autorização
.

O recorrente apresentou suas razões, pugnando pela reforma da sentença, buscando o reconhecimento da aplicação da prescrição decenal quanto ao pedido de restituição de valores em dobro, a fim de que a condenação abranja o montante descontado desde 2009, bem como pleiteando indenização por danos morais, pois não reconhecidos na sentença
a quo
.

A parte recorrida, em suas contrarrazões recursais pugna pelo reconhecimento da litispendência, coisa julgada e prescrição trienal, e subsidiariamente, se não acatadas as preliminares, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Incialmente,
afasto
o pedido de reconhecimento da litispendência e coisa julgada arguido pela ré, pois o processo de n. 8042236-78.2019.811.0001, em que pese verse sobre o mesmo contrato de cartão de crédito consignado vinculado ao benefício do autor, tratou de discussão relativa à cessação de cobranças de parcelas de acordo, após o pagamento integral da avença feita entre as partes, que culminou com a finalização do contrato original.

Como bem salientou a sentença de 1o grau, apesar de idênticas as partes, inexiste identidade e/ou prejudicialidade entre os pedidos e causa de pedir da presente reclamação (na qual se pretende a restituição do indébito de seguro não contratado, em tese), e a autuada no feito correlato (na qual se pretendeu a interrupção de cobrança por débito de cartão de crédito supostamente adimplido).

Do mesmo modo,
rejeito
também a preliminar de prescrição arguida por ambas as partes, pois, tratando-se de ação de repetição de indébito, é aplicável o prazo prescricional disposto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial para o exercício da pretensão o pagamento de cada cobrança imputada como indevida, nos últimos 5 anos (nesse sentido, vide: N.U.
10089869020218110006, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 25/07/2022).

Quanto ao mérito, discute-se nos autos acerca da abusividade dos lançamentos feitos pela instituição demandada referente à cobrança de seguro prestamista de contrato de cartão de crédito (perda ou roubo) no período de 2009 a 2019 e ao pleito de indenização por danos morais.

A sentença de origem concedeu o pedido de repetição de indébito, a partir do dia 09.10.2015 até o dia 10.08.2019, porém indeferiu o pedido de danos morais.

Em relação ao pedido de dano moral, objeto da presente insurgência recursal,
em que pese o reconhecimento do ato ilícito, entendo que o consumidor já teve seu prejuízo extrapatrimonial significativamente reparado por ocasião do julgamento do processo
8042236-78.2019.811.0001, o qual versou sobre a cobrança indevida perpetrada pela ré em decorrência da mesma relação contratual ora discutida
.

Ressalto, aliás, que nos aludidos autos o demandante já foi beneficiado com a devolução de valores cobrados pelo seguro, nos meses de outubro de 2018 a junho de 2019, os quais deveram ser excluídos do ressarcimento nesses autos, quando da elaboração do cálculo respectivo, sob pena de configurar
bis in idem
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022